Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726093-52.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por MARITA RIBEIRO RAFAEL contra a r. sentença exarada no ID 41093848, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES tendo por objeto o imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Condomínio Solar de Brasília, Lago Sul-DF. O CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA, no petitório apresentado no ID 43666729, postulou deferimento de seu ingresso na lide, na qualidade de terceiro interessado, tendo em vista que, a despeito de haver sido deferida a manutenção de posse em favor da apelante MARITA RIBEIRO RAFAEL, os apelados JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES encaminharam notificação extrajudicial à administração do condomínio, para o fim de NÃO AUTORIZAR A ENTRADA DE QUALQUER PESSOA SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. Dessa forma, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito dos argumentos vertidos pelo CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA no ID 43666729. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.